Tribunal: TJSP
Processo: 1002613-05.2016.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Apelação Cível – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação de execução – Apelantes que postulam o recebimento de prestações mensais supostamente vencidas e não pagas, que teriam sido deferidas em sede de tutela provisória de urgência nos autos da ação indenizatória de no 0004268-20.2002.8.26.0296 – Tendo o destinatário das prestações mensais falecido em 27 de maio de 2008, é forçoso

Ementa:
Apelação Cível – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação de execução – Apelantes que postulam o recebimento de prestações mensais supostamente vencidas e não pagas, que teriam sido deferidas em sede de tutela provisória de urgência nos autos da ação indenizatória de no 0004268-20.2002.8.26.0296 – Tendo o destinatário das prestações mensais falecido em 27 de maio de 2008, é forçoso reconhecer que a tutela provisória de urgência perdeu seu objeto. Recurso desprovido.